Tribunal: TJPA
Processo: 0811648-69.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811648-69.2022.8.14.0401

APELANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2º, INCISO VII DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA).
NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS HARMÔNICAS E ROBUSTAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luiz Fernando da Silva Lima
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º inciso VII, do Código Penal, à sanção de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou a nulidade do reconhecimento pessoal; e absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito para a modalidade tentada e o afastamento da majorante do uso de arma branca (Num. 13595777 - Págs. 1 a 10).

O
Parquet
contrarrazoou a apelação, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 13595780 - Págs. 1 a 7).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 14176947 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.
ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 13595765 - Págs. 4 a 6):

Da materialidade

A materialidade não há que ser questionada, sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial, em especial destaque pelo auto de apresentação e apreensão, a declaração da vítima e testemunhas, dando conta dos bens que foram subtraídos mediante grave ameaça, por meio de uso de arma branca.

Da autoria

Em análise minuciosa dos autos, vislumbro provas suficientes, tanto na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em Juízo, que indicam ser a condenação, medida que se impõe, senão vejamos:

A ofendida narrou, em juízo, que ao descer do ônibus, o assaltante chegou por trás e quando deu por si, ele já estava segurando seu celular. Ainda tentou não entregar o celular, mas o réu estava com uma faca na mão e disse que a furaria. O assaltante saiu correndo e um rapaz viu tudo e viu que ele entrou em um ônibus da linha Pratinha. Uma viatura da polícia passo logo em seguida, e esse rapaz que presenciou o assalto, avisou aos policiais que a vítima fora assaltada e que o assaltante entrou em um ônibus da linha Pratinha. Ficou nervosa e ficou no local, bebendo uma água. Depois entrou em um ônibus, mas de repente os policiais pararam o ônibus e perguntaram quem era Tatiana. Após se identificar, os policiais comunicaram que o assaltante estava detido. Reconheceu o réu pelas tatuagens, pois não quis ficar frente a frente com ele. O local do fato era bem iluminado, pois era em frente à Drogasil do Castanheira. Acredita que o réu foi detido cerca de 00:30 hora após o fato. Viu o rosto do réu na rua. O réu não foi apresentado na delegacia de polícia. Seu celular foi devolvido. Reconheceu a tatuagem, pois na hora que ele correu, viu uma tatuagem na perna, além de ter reconhecido a roupa dele. Na hora que ele desceu da viatura, reconheceu a tatuagem da perna.

A testemunha RAIMUNDO WELLINGTON ABREU COSTA, Policial Militar, narrou que estavam na BR, próximo ao Castanheira, quando um indivíduo comunicou que uma pessoa havia puxado o celular de uma senhora, e esse indivíduo havia adentrado em um coletivo. Ele informou as características do assaltante, dizendo que ele usava uma camisa de um determinado time, cujo a testemunha não recorda. Avistaram o assaltante no interior de um coletivo, pois ele estava na porta do coletivo. Ao abordá-lo, confessou que havia subtraído o celular da senhora. Após, foram atrás da vítima, tendo a vítima o reconhecido como autor do roubo. Além do celular, encontraram a faca usada para o crime em poder do réu. A vítima foi até a delegacia de polícia para fazer o reconhecimento.

A testemunha JOILSON DE SOUSA CRUZ FILHO, policial militar, narrou que a população falou o ônibus no qual ele havia subido. Pararam o ônibus e de imediato o denunciado entregou o aparelho celular. Durante a revista, encontraram a faca com o réu. Foram atrás da vítima e conseguiram, por meio de uma amiga, o contato de um parente e ela foi até a seccional reconhecer o réu, cerca de 20 minutos após o fato.

Em seu interrogatório judicial, o réu permaneceu em silêncio.

In casu, restou demonstrado, pelo conjunto probatório, que o denunciado foi o responsável pelo anúncio do assalto à vítima, bem como subtraiu seu celular, ter sido preso minutos após o fato, ainda portando o aparelho celular subtraído, além de ter sido localizada a faca utilizada para ameaçar a vítima em poder do réu, não havendo qualquer dúvida da autoria delitiva.

O fato de a vítima não haver efetuado o reconhecimento do acusado, conforme ditames do art. 226 do CPP, por si só, não é motivo para a absolvição do réu.

Deve ser observado que as circunstâncias da prisão do réu e o fato de o celular subtraído e a faca empregada terem sido encontrados em seu poder, logo após o fato, revelam-se como elementos essenciais para dar certeza quanto à autoria delitiva.

Ademais, a vítima relatou em juízo ter reconhecido o réu pela tatuagem que avistou em sua perna durante a fuga, além de usar a mesma roupa, o que demonstra ser a mesma pessoa responsável pela ameaça e subtração de seu aparelho celular.

Do emprego de faca

O emprego de faca foi comprovado pela firme palavra da vítima, bem como pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto, posto que o réu foi encontrado em poder de uma faca, circunstância que corrobora por completo a palavra da vítima quando afirma que foi ameaçada com uma faca. Sobre o assunto ensina a melhor doutrina:

(...)

Observa-se, pelo exposto, que resta autorizada a causa de aumento de pena prevista no inciso VII do § 2º do artigo 157, do CPB, pelo que a RECONHEÇO.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Auto de prisão em flagrante

b)

Boletim de ocorrência (Num. 13595662 - Pág. 4)

c)

Auto de apreensão de objetos - onde consta que foram apreendidos com o réu a faca utilizada no delito e o celular da vítima, marca LG, K22, azul (Num. 13595662 - Pág. 13);

d)

Auto de entrega (Num. 13595662 - Pág. 14);

- Corroborados pelos depoimentos judiciais

a) da vítima – que ratificou as circunstâncias do delito, confirmando que foi assaltada assim que desceu do ônibus, pelo réu, que portava uma faca, a qual inclusive foi direcionada para o seu rosto, tendo-lhe subtraído seu celular. Esclareceu que o réu foi preso cerca da 30 minutos após os fatos e o reconheceu, fora da delegacia, quando ele saiu da viatura, pela tatuagem que possuía na perna, roupas que usava e pelos traços finos de seu rosto (mídias na Num. 13595736 a 13595737)

c) dos policiais militares, Srs. Raimundo Wellington Abreu Costa e Joilson de Sousa Cruz Filho, que realizaram as diligências e a prisão em flagrante do ora apelante, encontrando-o na posse da
res furtiva
e da faca utilizada no delito – confirmando que a vítima o reconheceu como autor do delito.

Não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade delitiva do delito de roubo majorado pelo de uso de arma branca.

Destaco, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Acerca da alegação de exclusão da majorante do uso de arma de branca, ante a não realização de perícia do armamento, enfatizo que, sobre o tema, o STJ possui entendimento consolidado da impressibilidade de tal, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima, como é o caso dos autos.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO, PELA ORIGEM, DE QUE A ARMA UTILIZADA NO CRIME SE TRATAVA DE ARMA DE FOGO, E NÃO DE MERO SIMULACRO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME FECHADO ALVITRADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem deixaram expressamente registrado que o emprego de arma foi comprovado pela prova oral, sendo aplicável a majorante do emprego de arma de fogo. 2. Tal entendimento está em pleno alinho com a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como no caso em liça.

(...)

(AgRg no HC n. 761.729/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

...............................................................................................................

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONCLUSÃO OU INIDONEIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato. (...)

(AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) grifos nossos

Nesse sentido, entendimento firmado em nosso E. Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 14:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Logo, não acolho tal pedido.

Outrossim, no que tange ao pedido desclassificatório para modalidade tentada, também não merece acolhimento, haja vista que, conforme narrado pela vítima, houve a subtração, inversão da posse dos bens, mesmo que por breve tempo, demonstrando o exaurimento do crime.

Esclareço que
, quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, após a cessação da violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582, que assim declara:

Súmula 582/STJ - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Quanto à tese absolutória diante de nulidade do reconhecimento de pessoas, por desrespeito ao procedimento do art. 226 do CPP, também não merece prosperar. Explico.

O artigo 226, do Código de Processo Penal, estabelece que o seu procedimento deverá ser observado somente
“
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, o que não se verifica neste processo.

Ora,
in casu
, não houve qualquer dúvida quanto a identificação do apelante como o autor do crime, afinal, foi preso em situação de flagrância, na posse da
res furtiva
e da faca utilizada no delito, logo após ter empreendido fuga do local dos fatos (cerca de 30 minutos depois), sendo reconhecido pela vítima, por características específicas (tatuagem na perna, roupas e traços do rosto) antes de entrar na delegacia, onde foi devidamente qualificado.

Dessa forma, não houve qualquer razão plausível para se recorrer ao procedimento previsto no artigo em questão, pois não pairou qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Noutro giro, ainda que se argumentasse sobre a necessidade de se socorrer, nesse caso, ao reconhecimento nos moldes do artigo 226, do CPP, o que entendo inexistir aqui, não se poderia ignorar os demais elementos probatórios não contaminados pela irregularidade, os quais são capazes,
per si
, de fazer recair de forma inconteste a autoria delitiva sobre o apelante, a exemplo da sua prisão em flagrante, na posse da
res furtiva
e da faca utilizada no delito constituindo importantes elementos de distinção (
distinguishing
) em relação ao decidido no julgamento
do HC 598.886, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Nessa linha,

não há como prosperar a tese defensiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/07/2024